Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-38.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000372-38.2025.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): APELADO: LUIS DE JESUS SILVA Advogado(s):OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, 13º SALÁRIO E DEPÓSITOS DO FGTS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA IMEDIATA (ART. 7º, VIII E XVII, E ART. 5º, §1º, CF/88). APLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 916 DO STF. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Luís de Jesus Silva, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS referentes aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, com atualização monetária e juros na forma legal. II. Questão em discussão 2. As controvérsias recursais concentram-se em: (i) verificar a natureza jurídica da relação funcional e a alegada nulidade contratual; (ii) definir a aplicabilidade dos direitos a férias, 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e FGTS; e (iii) aferir se o Município comprovou a quitação das verbas laborais referentes ao período indicado. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o autor prestou serviços contínuos ao Município por quatro anos consecutivos, sem formalização contratual válida e sem aprovação em concurso público, o que atrai a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, segundo o qual a nulidade do vínculo não afasta o direito do trabalhador ao percebimento da remuneração pelos serviços prestados, nem ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90. 4. O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas de 1/3, direitos esses de eficácia plena e aplicação imediata, nos termos do art. 5º, §1º, da CF/88. Tais garantias alcançam também aqueles que prestam serviços à Administração Pública sob vínculos reconhecidos como nulos, sob pena de incorrer o ente estatal em enriquecimento sem causa. 5. No tocante ao FGTS, o STF definiu ser devido o depósito fundiário mesmo nos contratos nulos, desde que comprovada a prestação laboral, o que se verifica na hipótese, nos termos do RE 596.478 (Tema 916). 6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao Município comprovar o pagamento das verbas trabalhistas cuja quitação alega, ônus do qual não se desincumbiu. Ausentes contracheques, comprovantes de pagamento, extratos fundiários ou qualquer documento que infirmasse a pretensão autoral, a inadimplência se evidencia de forma incontroversa. 7. Alegações genéricas relacionadas à inexistência de contrato formal, dificuldades financeiras, reserva do possível ou suposta precariedade do vínculo não afastam o dever constitucional de remunerar o trabalho prestado, nem afastam a incidência dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição. 8. Diante disso, permanece hígida a sentença que reconheceu o direito do autor às verbas de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS referentes aos anos de 2021 a 2024, com atualização monetária e juros conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Os direitos a férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e FGTS decorrem diretamente da Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII, e art. 5º, §1º), aplicando-se inclusive aos vínculos declarados nulos quando comprovada a efetiva prestação de serviços; 2. O ônus de comprovar a quitação das verbas trabalhistas incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC; 3. Dificuldades financeiras, ausência de previsão legal municipal ou alegações de nulidade contratual não afastam o dever de pagamento das verbas de natureza constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, §1º, e 7º, VIII e XVII; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 8.036/90 (art. 19-A); Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudências relevantes citadas: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.478 RORAIMA, RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE e REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. DIAS TOFFOLI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000372-38.2025.8.05.0253, tendo como Apelante o Município de Tanhaçu/BA e Apelado Luís de Jesus Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator